Tribunal: TCU
Processo: 017.827/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9691/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.827/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Vieira Noschang (XXX.198.040-XX); Elizabeth Rocha de Oliveira (XXX.931.960-XX); Fatima Chaves Bibiano (XXX.278.710-XX); Jeci Matte (XXX.093.570-XX); Leticia Vieira Noschang (XXX.164.070-XX); Maria Angela Prux Athanazio (XXX.843.230-XX); Nubia de Andrade Prux (XXX.308.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.